Tribunal: TJDFT
Processo: 0002474-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. PRESENÇA DE DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DA APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. “MUTATIO LIBELI”. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2a, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses, em regime inicial fechado, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e do princípio do in dubio pro reo; e (ii) desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.
III. Razões de decidir:
3. O ato de reconhecimento é admitido como prova, porém, isso não significa dizer que deva ser tido como irrefutável, necessitando ser corroborado por outros elementos, o que não se verificou no caso concreto.
4. Diante dos elementos carreados aos autos, em especial pelo fato de o acusado ter sido preso em flagrante na posse de aparelho celular roubado, seria possível cogitar, na hipótese, a configuração do crime de receptação, entretanto, é incabível a desclassificação, porque a denúncia não narrou o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 180 do Código Penal. A desclassificação ensejaria “mutatio libelli”, a qual é vedada em sede de apelação, conforme enuncia a Súmula n. 453 do Supremo Tribunal Federal.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do apelante, fragilizando um possível decreto condenatório em seu desfavor, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.